Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. APELAÇÃO DO RÉU. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. JUZO DAS EXECUÇÃO PENAIS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1 - Diante da ausência de prejuízo e pelo fato de que ambas as ações reputadas conexas já foram sentenciadas, o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre condutas relativas a processos distintos deve ser direcionado ao Juízo das Execuções, conforme prevê o artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execução Penal. Preliminar de nulidade rejeitada.
2 - Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade
3 – As declarações da vítima corroboram os elementos produzidos na fase investigativa, sendo suficientes para demonstrar as circunstâncias essenciais a respeito da comprovação da materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato. No caso, o contexto dos fatos foi bem exposto pela vítima e comprovam que o acusado desferiu socos e chutes contra a integridade física da ofendida.
4 – Por outro lado, tem-se que a prova produzida em sede judicial aponta somente no sentido de que o mal injusto e grave não chegou a causar intimidação, temor ou abalo psíquico na vítima, não havendo que se falar em configuração do crime de ameaça, portanto
5 – Ressalta-se que a condenação penal exige provas cabais da materialidade e autoria do crime, não devendo se embasar em elementos inconsistentes ou dúbios, sob pena de se condenar uma pessoa inocente. Portanto, deve ser mantida a absolvição em relação ao crime de ameaça, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
6 – Apelações do réu e da acusação conhecidos e ambos desprovidos.